Tribunal: CARF
Processo: 16327.001338/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001338/2010-16
RESOLUÇÃO
3302-002.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER BRASIL S/A CTVM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do processo, nos termos do art. 100 do RICARF.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Márcio José Pinto Ribeiro (substituto integral), Francisca das
Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados para constituição de créditos tributários de
PIS e Cofins, relativos ao período de apuração de julho a dezembro de 2007, com juros de mora
calculados até outubro de 2010. A exigibilidade dos créditos se encontrava suspensa por decisão
judicial (art. 151, II e IV, do CTN).
A fiscalização verificou que a contribuinte não teria declarado integralmente os
valores devidos em DCTF, embora estivesse obrigada a fazê-lo, ainda que com exigibilidade
suspensa. O auditor recompôs a base de cálculo com base nas planilhas fornecidas pela empresa,
incluindo receitas operacionais não oferecidas à tributação (COSIF 7.1).
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001338/2010-16
2
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação alegando que:
 Apenas o faturamento deve compor a base de cálculo, e não a receita
operacional;
 Seguiu decisão judicial que declarou inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei
9.718/98;
 Nem todas as receitas do COSIF 7.1 correspondem a faturamento (ex.:
receitas financeiras);
 O STF já afastou a ampliação da base de cálculo pretendida pela fiscalização;
 O contencioso administrativo deve apreciar o mérito, mesmo com a
discussão judicial em andamento.
Não houve interposição de impugnação por parte dos sujeitos passivos Santander
S/A Corretora de Câmbio e Títulos, CNPJ 61.510.574/0001-02 e ABN AMRO Real Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários S/A, CNPJ 51.014.223/0001-49 arrolados como sujeitos passivos
solidários pela fiscalização.
A 7a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão no 10-62.687, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada para manter integralmente o crédito
tributário lançado, e, ainda, a sujeição passiva solidária, nos termos do art. 124, I do CTN, aos
sujeitos passivos Santander S/A Corretora de Câmbio e Títulos, CNPJ 61.510.574/0001-02 e ABN
AMRO Real Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A, CNPJ 51.014.223/0001-49. O referido
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. Estão presentes os pressupostos de
liquidez e certeza no Auto de Infração que se encontra revestido das formalidades
legais, lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
a matéria, com adequada motivação jurídica e fática.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007 PIS. BASE DE CÁLCULO.
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não
alcança as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da sua
atividade operacional compõem o faturamento e há incidência da contribuição
sobre elas, porque decorrem do exercício de suas atividades empresariais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001338/2010-16
3
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. A declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 não alcança as receitas
típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas da sua atividade
operacional compõem o faturamento e há incidência da contribuição sobre elas,
porque decorrem do exercício de suas atividades empresariais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando a
nulidade da decisão da DRJ por inovação de critério jurídico. No mérito, reitera os argumentos
trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir, não
se encontra em condições de julgamento imediato.
Como relatado, a controvérsia dos presentes autos diz respeito à inclusão de
receitas financeiras, auferidas por corretora de valores mobiliários — equiparada a instituição
financeira pelo art. 22, §1o, da Lei no 8.212/1991 — na base de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
609.096/RS, sob o regime da repercussão geral (Tema 372), fixou a tese de que “as receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo do PIS e da COFINS”.
Ocorre que, em decisão posterior, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão
nacional de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, até o exame definitivo dos
embargos de declaração opostos no referido processo, os quais poderão tratar inclusive da
modulação de efeitos do julgado.
No âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 62, §1o, do Regimento Interno
do CARF (RICARF - Portaria MF no 343/2015) estabelece a obrigatoriedade de observância das
decisões definitivas do STF em repercussão geral. Enquanto pendente a apreciação dos embargos,
a decisão ainda não possui definitividade, impondo-se o sobrestamento do presente feito.
Ademais, o art. 100 do RICARF, assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.957 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.001338/2010-16
4
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Portanto, diante da determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro
Dias Toffoli no RE no 609.096/RS, bem como da ausência de trânsito em julgado da decisão do STF
no Tema 372, a aplicação do art. 100 impõe o sobrestamento deste processo, visto que o
julgamento administrativo não pode ser concluído de forma independente da definição da
Suprema Corte.
Diante do exposto, voto no sentido de determinar o sobrestamento do julgamento
do presente recurso voluntário, até a solução definitiva pelo Supremo Tribunal Federal do Tema
372, em cumprimento ao disposto nos arts. 62, §1o, e 100 do RICARF, bem como à determinação
de suspensão nacional proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE no 609.096/RS.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 545
DF CARF MF
Original